Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-81.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002418-81.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Capitalização e Previdência Privada, Citação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALVARO MARTINS DE BARROS - CPF: 782.879.951-91 (AGRAVANTE), Ministério Público (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PLANINTER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E FACTORING LTDA. - CNPJ: 37.490.273/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VARJAO NUNES - CPF: 784.296.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO OCORRÊNCIA
– EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE – SÚMULA 435 DO STJ - SÓCIOS EM LUGAR INCERTO – PERMISSIVO CONSTANTE NO ART. 231, I DO CPC/1973 – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social e havendo indícios de que seus sócios estão se ocultando é válida a realização por edital, mormente porque se encontravam em local incerto e não sabido, atraindo o permissivo constante no artigo 231, inciso I, do CPC/1973, vigente à época.

2. “A ausência de juntada aos autos da cópia do Diário de Justiça em que se realizou a citação por edital constitui mera irregularidade que não retira a validade do ato convocatório.” (...) (STJ, REsp 197544/MA, Sexta Turma, Relator Ministro Vicente Leal, j. 17.05.2001)

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por
ALVARO MARTINS DE BARROS
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
, que nos autos da Ação Civil Pública, em fase de Cumprimento de Sentença, nº 1189-20.1994.811.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que a citação deveria atender aos requisitos dos artigos 231 e seguintes do CPC/73.

Expõe que a legislação à época vigente previa a determinação de busca de informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos e ou concessionárias de serviços públicos.

Indica que logo após a certidão do Srº Oficial de Justiça sobreveio requerimento do Ministério Público para que os réus fossem citados por Edital, o que foi deferido em seguida.

Defende a nulidade da citação a partir da própria decisão que a determinou, pois efetuada sem que fossem realizadas quaisquer diligências para esgotar os meios ordinários de localização dos réus.

Diz que não pode ser realizada a citação editalícia quando não esgotados os meios ordinários de localização daquele que ocupa o polo passivo, sob pena de flagrante nulidade.

Afirma, sob outra ótica, que o próprio edital de citação é nulo pela ausência da publicidade devida, pois não houve certificação nos autos, pelo escrivão, a respeito da publicação do edital na sede do juízo, além de que as cópias das publicações não foram juntadas nos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão combatida.

O efeito ativo requerido não foi concedido, conforme decisão do relator Desº Márcio Vidal. [id. 1807617]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2188787]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso em debate. [id. 2315748]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se buscava o reconhecimento da nulidade da citação por edital na fase de conhecimento.

Destaco que no presente recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos de conhecimento que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 13/10/1994, a Ação Civil Pública nº 1189-20.1994.811.0041, em face de
PLANINTER EMPREENDIMENTO COMERCIAIS E FACTORING e seus sócios
.

O magistrado de origem recebeu o feito e determinou a citação, por Oficial de Justiça, da empresa reclamada e seus sócios.

Conforme certidão (id. 1769809 – pág. 05), a Oficial de justiça relatou que, na data de 20/10/1994, dirigiu-se até o endereço indicado na inicial (Rua Estevam de Mendonça nº 1.169, Bairro Quilombo) e, lá estando, não foi possível cumprir o Mandado, uma vez que o escritório se encontrava fechado a mais de mês e os vizinhos não souberam dar nenhuma informação sobre o paradeiro dos requeridos.

Diante do fechamento das portas da empresa requerida, o Ministério Público requereu a citação editalícia (id. 1769809 – pág. 09), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(id. 1769809 – pág. 10)

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso vertente, a parte Agravante busca o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que
não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar os Executados no processo de conhecimento
.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seus artigos 231 e seguintes as hipóteses e requisitos para se concretizar a citação por edital, senão vejamos:

Art. 231.
Far-se-á a citação por edital:

I -
quando desconhecido ou incerto o réu
;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1 o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2 o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232.
São requisitos da citação por edital
:

I -
a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente
;

II -
a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão
;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

In casu
, é fato incontroverso que houve a dissolução irregular das atividades comerciais da Empresa Planinter Empreendimento Comerciais e Factoring, bem como os sócios foram dados como “desaparecidos” umas vez que os vizinhos relataram não saber do seu paradeiro.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
na decisão agravada:

“Deve-se pontuar que o modus operandi do golpe aplicado pela Executada Planinter Empreendimento Comerciais foi finalizado com a sua dissolução irregular, “do dia para a noite”, pois consta da certidão exarada por oficial de justiça, em 20.10.1994, que, ao diligenciar junto ao endereço em que funcionava a empresa (Rua Estevam de Mendonça nº 1.169, Bairro Quilombo), não obteve êxito em citar a empresa na pessoa de seus representantes legais, todos Executados neste processo, em virtude de que o local estava fechado há mais de 02 (dois) meses e os vizinhos mais próximos não souberam informar nada sobre o paradeiro deles” [id. 1769114]

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula nº 435, que assim dispõe:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

De outro lado, conforme consignou o relator Desº Márcio Vidal, na decisão de id. 1807617:

“Nesse sentido o STJ, já decidiu no REsp 1.371.128-RS, ao firmar o entendimento de que o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito.

Não bastasse isso, o Agravante, tinham pleno conhecimento das diversas reclamações feitas por cidadãos junto ao PROCON do Estado de Mato Grosso em face da empresa que representavam, tanto que a pessoa jurídica se manifestou, via advogado, em algumas delas e, a procuração outorgando poderes do aludido advogado foi por ele assinado, com firma reconhecida em cartório extrajudicial em 10.08.1994, na condição de sócio majoritário da empresa Executada.

Assim, duvidas não há de que o Agravante tenha conhecimento da Ação Civil Pública, pois somente veio a ser encontrado quase 20 (vinte) anos depois de seu ajuizamento, não demonstrando nenhum sinal de boa-fé, ignorando, conscientemente, as prováveis consequências jurídicas da dissolução irregular da referida empresa.”

Com efeito, diante do conjunto fático e probatório constante nos autos de conhecimento, mostra-se plausível reconhecer que à época da citação editalícia a parte Agravante se encontrava em lugar incerto, mormente diante da dissolução irregular da empresa com o intuito de ocultar a sua localização, atraindo, assim, o permissivo estampado no artigo 231, inciso I, do CPC/1973.

Colha-se entendimento deste sodalício em caso análogo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – VALIDADE- PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO - ART. 231, II, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social, é válida a realização por edital, visto que a ré encontrava-se em local incerto e não sabido
(art. 231, II, do CPC). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificada a omissão alegada

(TJ-MT - AI: 10069876220178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017) (destaquei)

Não obstante a isso, não há se falar em nulidade no ato de publicação por edital, uma vez que o escrivão certificou nos autos a publicação do edital na sede do juízo, com prazo de 30 (trinta) dias, no dia 05/06/1996, o que afasta a alegada inexistência de certificação nos autos.

Ademais, ainda que as publicações, de que se trata o artigo 232, inciso III e § 1.º, do CPC/73, não foram juntadas aos autos, tal fato por si só não configura irregularidade capaz de reconhecer a nulidade do ato, conforme bem pontuado pelo Ministro Vicente Leal, no Resp 197544/MA,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DIÁRIO OFICIAL. MERA IRREGULARIDADE. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO CONSIGNADO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. - A citação é o ato pelo qual o réu ou o interessado é chamado a juízo a fim de se defender, sendo ato imprescindível para assegurar o princípio do devido processo legal, cuja ausência ou defeito constitui causa de nulidade do processo.

-
A ausência de juntada aos autos da cópia do Diário de Justiça em que se realizou a citação por edital constitui mera irregularidade que não retira a validade do ato convocatório.

- Em sede de recurso especial, ressente-se do requisito da admissibilidade a hipótese em que não consta do acórdão recorrido qualquer discussão sobre a impossibilidade de se alegar, em sede de embargos do devedor, a existência de causa impeditiva para a execução.

- Para o conhecimento do recurso especial fundado no dissenso pretoriano é imprescindível a demonstração analítica das teses lançadas nos acórdãos em confronto, de modo a permitir o cotejo das circunstâncias que os identifiquem ou os assemelhem. - Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 197544/MA, Sexta Turma, Relator Ministro Vicente Leal, j. 17.05.2001) (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021